Tribunal: TJSP
Processo: 2177674-62.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pleito de suspensão da decisão que deferiu a incidência da penhora sobre aluguéis de imóveis. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, bem como a plausibilidade do direito por eles invocado, não

Ementa:

AGRAVO INTERNO. Interposição de recurso contra decisão do relator que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Pleito de suspensão da decisão que deferiu a incidência da penhora sobre aluguéis de imóveis. Hipótese em que não resultou evidenciado o risco de dano grave e de difícil reparação aos agravantes, bem como a plausibilidade do direito por eles invocado, não fosse bastante a circunstância de que tal recurso se afigura prejudicado, ante o julgamento concomitante do agravo de instrumento. Decisão mantida. Recurso improvido.

EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Decisão agravada que deferiu o pedido de que recaia a penhora sobre aluguéis de imóveis. Hipótese em que, em seis contratos de locação, a coexecutada SAGP figurou como locadora e, em dois contratos, ela é cessionária dos direitos a eles inerentes. Inocorrência de penhora sobre direitos de terceiros. Irrelevância da circunstância de anterior deferimento de penhora de percentual do faturamento das empresas executadas. Medida que, por ora, não resultou em arrecadação de valores significativos para garantir a execução. Penhora que pode recair em tantos bens quantos bastem para a satisfação da execução (CPC, art. 831). Inocorrência de vulneração ao princípio da menor onerosidade. Limitação da penhora a 10% dos aluguéis. Descabimento. Inexistência de prova de prejuízo. Circunstância, ademais, de que os executados se manifestam nos autos de forma passiva e procrastinatória frente às obrigações por eles assumidas, criando embaraços à satisfação da execução. Decisão mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento a ambos os recursos.